Tribunal: STF
Processo: MS 38558
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por Apollo Serviços e Comércio Eireli-EPP contra ato praticado pela Corregedora de Justiça do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, consistente no arquivamento da Reclamação Disciplinar 0004025-51.2021.2.0000.  



     



    Inicialmente, a impetrante noticia que:  



     



    “No dia 25 de janeiro de 2022, a autoridade coatora prolatou decisão interlocutória nos autos da RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR - 0004025- 51.2021.2.00.0000, determinando seu arquivamento. Destarte, este Impetrante foi intimado eletronicamente no dia 7 de fevereiro de 2022 (anexo I – doc. 07), estando este remédio constitucional tempestivo,dentro do prazo legal estabelecido na norma do artigo 23 da Lei do Mandado de Segurança.” (pág. 2 da petição inicial)  



     



    Aponta, nessa linha, o seguinte:  



     



    “Pontua-se que no dia 27 de maio de 2021, este Impetrante interpôs reclamação disciplinar junto ao Conselho Nacional de Justiça, enfatizando o autoritarismo judicial efetuado pelo douto Magistrado MÁRIO EUZÉBIO MAZUREK, servidor público de carreira do Poder Judiciário, então ocupando o cargo de Juiz Titular da 2.ª Vara Cível e de Fazenda Pública da Comarca de Macapá, de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá (TJAP), a ponto de subverter a ordem processual, bem como de intervir diretamente na iniciativa privada, por meio de advocacia administrativa em favor de VALÉRIA DO SOCORRO NUNES TAVARES FAVACHO (VALÉRIA FAVACHO), nos autos do Processo n.º 0056292-22.2015.8.03.0001, que, diante de sua parcialidade, maculou princípios constitucionais da paridade de forças e da imparcialidade,apontando linearmente os momentos em que ocorreram as transgressões, as quais saltam aos olhos no processo físico. Sem olvidara que o citado Magistrado aplicava dois pesos e duas medidas para os mesmos fatos jurídicos, atendendo em tempo recorde os pedidos efetuados por VALÉRIA FAVACHO, postergando para longos prazos os pedidos efetuados pelos RÉUS, antecipando a sentença, em um verdadeiro juízo de exceção.” (pág. 3 e 4 da petição inicial)  



     



    Conclui asseverando que:  



     



    “Já no dia 25 de janeiro de 2022, a autoridade coatora prolatou decisão determinando o arquivamento, por entender que não poderia intervir em decisão judicial, determinando o arquivamento da reclamação interposta.” (pág. 4 da petição inicial)  



     



    É o relatório. Decido.  



     



    Preliminarmente, registro que o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal atribui ao relator o poder de negar seguimento a pedido contrário à jurisprudência dominante ou manifestamente improcedente, podendo ser dispensada, inclusive, a vista à Procuradoria-Geral da República, na forma do art. 52, parágrafo único do mesmo regimento.  



     



    Na sequência, cabe destacar o recente entendimento desta Corte quanto à sua competência para exame de atos emanados do CNJ e do CNMP, no que toca a ações relativas aos mecanismos assecuratórios da própria finalidade destes órgãos, e da imperatividade de suas decisões, em face dos órgãos e dos membros submetidos à sua autoridade.  



     



    Tal orientação foi firmada no julgamento da ADI 4.412/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em acórdão assim ementado:  



     



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 1. Art. 106 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, na redação dada pela Emenda Regimental 01/2010. 2. Exigência de imediato de decisão ou ato administrativo do CNJ, mesmo quando impugnado perante juízo incompetente. 3. Higidez do dispositivo impugnado. 4. Competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal para julgar ações ajuizadas contra atos do CNJ praticados no exercício de suas competências constitucionais. 6. Inteligência do art. 106 do RI/CNJ à luz da Constituição e da jurisprudência recente do STF. 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.” (grifei)  



     



    Sendo assim, reconheço a competência do STF para apreciar o pedido, nos termos do art. 102, I, r, da CF.  



     



    Passando, pois, ao exame do mérito, relembro que será cabível o mandado de segurança “para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”, na forma do inciso LXIX do art. 5º da Constituição da República. Assim, para que seja cabível a impetração, terá de se comprovar, por intermédio de prova pré-constituída, haver o direito líquido e certo de alguém a um comportamento estatal ou de quem lhe faça as vezes, comissivo ou omissivo, e o descumprimento da obrigação de agir segundo a lei, para que haja efetividade e garantia de atendimento àquele direito.  



     



    No caso em análise, a decisão atacada por meio do mandado de segurança reconheceu não ser possível ao órgão de controle examinar o conteúdo de decisões judiciais.  



     



    Transcrevo, no ponto, a fundamentação aludida:  



     



    “Da análise acurada dos autos, verifica-se que a inicial apresentada ampara-se em ilações genéricas sobre a suposta prática de infração disciplinar por MAURO EUZEBIO MAZUREK, então Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e da Fazenda Pública de Macapá, promovido pelo critério de antiguidade a Desembargador do TJAP, sem amparo em elementos mínimos da ocorrência de desvio funcional pelo reclamado. Além disso, denota-se que impugna a reclamante o conteúdo de sentença prolatada pelo reclamado nos autos do processo 0056292-22.2015.8.03.0001, hipótese em que o interessado deve buscar os meios de impugnação previstos na legislação processual, não cabendo a intervenção da Corregedoria Nacional de Justiça. Com efeito, o Conselho Nacional de Justiça possui competência adstrita ao âmbito administrativo do Poder Judiciário, não podendo intervir em decisão judicial com o intuito de reformá-la ou invalidá-la. Dessa forma, a pretendida revisão de ato judicial não se enquadra no âmbito das atribuições do CNJ, nos termos do art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal.” (documento eletrônico 25)  



     



    A decisão do órgão de controle baseou-se, ainda, em julgados precedentes do próprio CNJ, os quais reiteram a impossibilidade de revisão das decisões judiciais por aquela instância administrativa.



    Igualmente nesse sentido é o entendimento do STF:



    “CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CONTROLE ADMINISTRATIVO – MATÉRIA JURISDICIONAL – INVIABILIDADE. Descabe o controle, pelo Conselho Nacional de Justiça, cujas atribuições são exclusivamente administrativas, de controvérsia submetida à apreciação do Poder Judiciário. (MS 28845, Rel. Min. Marco Aurélio) 



    Como está demonstrado, agiu acertadamente o CNJ ao determinar o arquivamento da reclamação disciplinar, uma vez que não seria possível examinar o conteúdo de decisão judicial.



    Não se vislumbra, portanto, ilegalidade flagrante na decisão impugnada no presente mandado de segurança. A via mandamental exige o cumprimento de requisitos específicos, os quais não estão evidenciados no presente caso.



    A propósito, na lição do professor Humberto Theodoro Júnior,  



     



    “o direito subjetivo [...] só existe quando fatos concretos lhe dão origem, mediante subsunção à hipótese prevista, genérica e abstratamente, na norma do direito objetivo. Daí que, quando se cogita de direito líquido e certo, para fins do mandado de segurança, o que se considera não é a norma a aplicar, mas a possibilidade imediata de comprovação dos fatos de que o direito subjetivo se originou. Pode-se, por conseguinte, dizer que há direito líquido e certo quando o titular dispõe de documentos para provar, de plano, a situação fática que lhe permite invocar o direito objetivo ofendido ou ameaçado.” (Lei do Mandado de Segurança comentada: artigo por artigo. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 62).  



     



    No mesmo sentido,  



     



    “O que se resolve pelo mandado de segurança é relação de direito público, definida pelo dever legal da autoridade e pelo direito correlato de se lhe exigir o cumprimento desse dever. […] A defesa do direito se define, nas relações de direito público, pela defesa contra a ilegalidade funcional do Poder Público. É preciso não perder de vista esse traço fundamental.” (NUNES, Castro. Do Mandado de Segurança. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 47)  



     



    Não é possível afirmar que o impetrante teria direito líquido e certo ao não arquivamento da reclamação disciplinar. Os documentos trazidos com a petição inicial não infirmam a fundamentação apresentada pela Corregedoria Nacional de Justiça e transcrita acima, permanecendo hígido o ato praticado no âmbito do CNJ.  



     



    Concluo, a meu juízo, pela ausência da indispensável demonstração da certeza e liquidez do direito pleiteado nesta via mandamental, sendo, pois, incognoscível o writ. 



    Em face do exposto, nego seguimento a este mandado de segurança.



    Prejudicado o pedido cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2022.  



     



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator